Tribunal: TJES
Processo: 0015411-92.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Limitação de Juros; Práticas Abusivas; Interpretação / Revisão de Contrato; Indenização por Dano Material; Sistema Financeiro da Habitação; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015411-92.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PARQUE VILA IMPERIAL INCORPORACOES SPE LTDA. e outros
APELADO: SONIA MARTINS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – JUROS DE OBRA – COBRANÇA ILEGAL – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conforme entendimento do C. STJ,
“é
ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”.
(REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.)

2.
No caso, restou comprovado às fls. 121/122, por meio de extrato de conferência de pagamento, fornecido pela própria MRV para o consumidor, a cobrança de juros da fase de obra, parcela denominada IN10, após a data da entrega do imóvel. Assim, correta a sentença que reconheceu a ilegalidade e determinou a devolução dos valores cobrados a serem apurados em liquidação.

3.
No que diz respeito a devolução do indébito relativo aos valores cobrados de forma abusiva, não se aplica o entendimento firmado no EREsp 1413542/RS, de que a repetição em dobro do indébito não depende do elemento volitivo não pode ser aplicado, porquanto a cobrança foi anterior a publicação do acórdão, devendo a devolução ocorrer na forma simples.

4.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º:
0015411-92.2016.8.08.0012

APELANTE
S
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
e outro

APELADA
:
SÔNIA MARTINS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
e outro

contra r. decisão de fls. 621/623 que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
SÔNIA MARTINS DE OLIVEIRA

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar as requeridas, ora recorrentes, a restituir, em dobro, os valores desembolsados a título de juros de obra/taxa de evolução de obra, a partir de 17/08/2016.

Nas razões de fls. 625/631, as recorrentes alegam, em síntese, que as parcelas cobradas (IN11, IN12 e IN13) referem-se a direito de regresso, decorrente de parcelas vencidas em junho, julho e agosto de 2016, ou seja, antes da data da entrega do imóvel que ocorreu em 17/08/2016, ou seja, se tratam de ressarcimento por débitos efetivados pelo Banco do Brasil S/A em decorrência do inadimplemento da autora da demanda perante a instituição financeira.

Sustenta,, ainda, que, ainda que tivesse que reembolsar a autora tal condenação deve ser feita na forma simples, porquanto não restou configurada má-fé na cobrança.

Contrarrazões de fls. 643/, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

Na origem,
SÔNIA MARTINS DE OLIVEIRA
ajuizou a presente demanda aduzindo
(i)
a ocorrência do atraso da entrega da obra;
(ii)
da ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo pactuado para a entrega do empreendimento;
(iii)
a condenação das requeridas ao pagamento da multa contratual; e
(iv)
a ocorrência de danos morais.

Na r. sentença a MM.ª Juíza
a quo
compreendeu que não houve atraso na entrega da obra e, via de consequência, não poderia condenar as recorridas ao pagamento da multa contratual e dos danos morais alegados.

Lado outro, compreendeu que a cobrança da taxa de evolução de obra após a entrega do imóvel é ilícita e, por isso, determinou a sua devolução em dobro.

A ilicitude da cobrança dos juros de obra ou da taxa de evolução de obra após a entrega do empreendimento foi afirmada pelo C. STJ em precedente qualificado:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos.

(REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.)

Dito isto, muito embora não se tenha reconhecido o atraso na entrega da obra, observou-se a cobrança da taxa de evolução de obra após a entrega ocorrida em 17/08/2016.

As recorrentes aduzem em seu recurso que a cobrança foi realizada em decorrência do direito de regresso, uma vez que se trata de parcela inadimplida junto a instituição financeira contratada pela consumidora que, por força de contrato, é direcionada à construtora.

Também afirmaram que as cobranças se referem a prestações atrasadas que venceram antes da entrega, respectivamente em 22/06/2016, 22/07/2016 e 22/08/2016.

Compulsando os autos, em especial os documentos de fl. 122, vislumbra-se que a cobrança da IN10 refere-se a juros contratuais de fase de obra tendo sido cobrado em 20/08/2016, ou seja, após a entrega do empreendimento, demonstrando a sua ilicitude.

Saliento que, embora as recorrentes colacionem em seu recurso
print
de um espelho denominado “relatório do banco”, o fato é que tal documento é unilateral e não pode ser usado como prova de suas alegações.

Por outro lado o documento de fls. 121/122, juntado pela autora, refere-se a extrato de conferência de pagamento, fornecido pela própria MRV para o consumidor e nele há claro indicativo da cobrança de juros da fase de obra, denominado IN10, após a data da entrega do imóvel.

Com efeito correta a sentença que determinou a devolução do valor cobrado, determinando a apuração da quantificação em liquidação.

Contudo, a
devolução
do indébito
relativo aos valores cobrados de forma ilegal, entendo que, ao caso dos autos, o entendimento firmado no EREsp 1413542/RS
2
, de que a repetição em dobro do indébito não depende do elemento volitivo não pode ser aplicado, porquanto no próprio julgado o C. STJ modulou os efeitos para que o entendimento firmado se aplicasse, tão somente, as cobranças posteriores à publicação do acórdão.

Considerando que a publicação ocorreu em 30/03/2021 e a cobrança foi realizada em 2016, a devolução em dobro dependeria da prova do elemento volitivo caracterizador da má-fé, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, a sentença deve ser reformada somente para afastar a devolução em dobro, devendo ocorrer na forma simples.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso a fim de determinar que a devolução dos valores cobrados indevidamente ocorra de forma simples.

É como voto.

2
(...) 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. (...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR